Tribunal: STF
Processo: Rcl 76482
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011758-74.2022.5.15.0094, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.991 e 5625, bem como ao Tema 725 da Repercussão Geral.



    A parte reclamante insurge-se contra o reconhecimento de vínculo empregatício com o beneficiário, microempreendedor individual que lhe prestava serviços. Argumenta: “a decisão do TRT-15 considerou que se tratava de contrato de trabalho apenas porque os requisitos estariam supostamente presentes, desconsiderando por completo a autonomia da vontade das partes, ambas hipersuficientes, não tendo sido comprovado o menor indício de vício na vontade do prestador de serviços” (eDoc 1, p. 9).



    Requer o deferimento de liminar para suspender o processo de origem. No mérito, pede o julgamento de procedência da reclamação para que seja cassado o ato reclamado.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, não ficou comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, aferido apenas no julgamento de agravo interno em recurso extraordinário. O quadro inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da ação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, da ADC 48, bem como das ADIs 3.961 e 5.625.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Vale dizer, para a caracterização de violação da autoridade das decisões proferidas por este Tribunal, é preciso que a situação apontada como violadora seja rigorosamente a mesma objeto de deliberação colegiada da Corte. 



    Não é possível espraiar a ratio decidendi ou invocar os fundamentos decisórios de um dado precedente vinculante, seja uma ação de controle de constitucionalidade abstrato ou um tema decidido sob repercussão geral, para decidir de forma original sobre a situação trazida à apreciação através da reclamação constitucional.



    E, neste caso, os paradigmas invocados pela reclamante não se amoldam à situação trazida à apreciação da Corte. 



    Com efeito o Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” 



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº. 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada a seguinte tese: 



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho à Súmula 331 daquele Tribunal.



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, bem explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto proferido na ADPF 324:



    “Terceirizar significa transferir parte da atividade de uma empresa para outra empresa, por motivos de custo, eficiência, especialização ou por qualquer outro interesse empresarial legítimo. Assim, uma etapa da cadeia produtiva de uma empresa - chamada empresa contratante - passa a ser cumprida por uma outra empresa - denominada empresa contratada ou empresa prestadora de serviços. Por exemplo, uma empresa pode optar por ter um departamento jurídico internamente ou pode optar por contratar um escritório de advocacia.”



    E ainda:



    “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, esta assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    Já da ementa do acórdão do Tema 725, colhe-se o seguinte trecho:



    “11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...)



    15. A terceirização de uma etapa produtiva é estratégia de organização que depende da peculiaridade de cada mercado e cada empresa, destacando a opinio doctorum que por vezes a configuração ótima pode ser o fornecimento tanto interno quanto externo (GULATI, Ranjay; PURANAM, Phanish; BHATTACHARYA, Sourav. "How Much to Make and How Much to Buy? An Analysis of Optimal Plural Sourcing Strategies." Strategic Management Journal 34, no. 10 (October 2013): 1145 1161). (...)



    16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores.”



    Na origem daquele recurso extraordinário, fora julgada procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho da 3ª Região diante da contratação de empreiteiras para a execução de atividades de florestamento e reflorestamento, apesar de os atos constitutivos da empresa recorrente indicarem tais ofícios como seus objetivos sociais, afigurando-se, portanto, como finalísticas de sua atividade empresarial.



    Os julgados paradigmas, portanto, debruçaram-se sobre a possibilidade de uma empresa terceirizar determinadas funções ou serviços a empresa diversa, sem que isso caracterize vínculo entre o empregado da empresa contratada e a empresa contratante ou fraude à legislação trabalhista. Essa explanação é reforçada pela previsão da possibilidade de responsabilização subsidiária da empresa contratante.



    Ambos os julgados reconhecem a possibilidade de deslocamento da relação de emprego da empresa tomadora para a empresa prestadora, sem com isso afastar a existência de uma relação de emprego entre a pessoa física e a empresa contratante. O trabalhador continua sendo empregado, com todos os requisitos da relação de emprego, mas da empresa contratada para a prestação de serviços.



    A contratação de um trabalhador pessoa física como pessoa jurídica por uma determinada empresa (fenômeno denominado PJtização), a existência de fraude na contratação mediante formação de vínculo formal entre empresas, ou ainda, a contratação de um trabalhador pessoa física por uma plataforma digital de intermediação de serviços são hipóteses que sequer foram aventadas quando do julgamento da ADPF 324 ou do Tema 725 de Repercussão Geral.



    Demais disso, no julgamento da ADC 48, o Plenário desta Suprema Corte afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    De igual forma, a própria ADI 5.625, conquanto fale de contrato de parceria, diz respeito a norma que dispõe sobre o contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza.



    Cumpre notar que a situação tampouco se identifica com a da ADI 3.961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, que regulava a contratação de transportadores autônomos de carga (ADI 3961, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 4-6-2020).



    Não é possível, portanto, derivar desses julgados a chancela, sob o aspecto constitucional, da substituição de relações jurídicas empregatícias a que apenas se atribui roupagem de contrato formal, inclusive sob o prisma do cumprimento das obrigações trabalhistas e fiscais.



    A abordagem de princípios como livre iniciativa, legalidade, proteção ao emprego, ainda que invocados como argumentos que conduziram às conclusões alcançadas pelo Tribunal, não constituem fundamento autônomo que autorize a expansão da fundamentação lá adotada para cada situação específica e diversa levada à apreciação da Justiça do Trabalho. 



    Ademais, no julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu exercício abusivo poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que constituem a relação de emprego. 



    No julgamento tanto da ADPF 324 e da ADC 48, como do Tema 725 de Repercussão Geral, há menção de que as situações que acarretem fraude ou abuso devem ser analisadas detidamente. E essa função recai sobre a Justiça do Trabalho.



    O artigo 114 da Constituição Federal estabelece de forma induvidosa que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações oriundas da relação de trabalho.



    Compete à Justiça do Trabalho efetuar a análise minuciosa de fatos e provas trazidos à sua apreciação, inclusive para poder concluir sobre a existência de eventual fraude à legislação trabalhista.



    Admitir conclusões genéricas sobre a licitude de determinada espécie de contratação sem atenção às peculiaridades dos casos concretos subverte os princípios fundamentais do direito do trabalho e esvazia de significado o art. 114 da Constituição, que permanece hígido e vigente.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação. 



    Por essa razão, venho insistindo no descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT.



    A apreciação das reclamações constitucionais por este Supremo Tribunal Federal não pode, de forma abstrata e generalizada, impor natureza comercial ao vínculo decorrente de qualquer espécie de contrato, excluindo, aprioristicamente, o regime de direitos fundamentais sociais trabalhistas preconizado pelo art. 7º da Constituição da República, se, nessa relação, estiverem presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego.



    E não é possível a este Tribunal reapreciar caso a caso as minudentes análises levadas a efeito pela Justiça Trabalhista mediante nova análise de fatos e provas.



    Na situação especifica trazida à apreciação, portanto, que nada refere sobre a validade de per si da forma de contratação, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados que concluem pela licitude da terceirização.



    Eis o que afirmou o Tribunal reclamado (eDoc 8, pp. 5-13):



    “VÍNCULO DE EMPREGO



    Postula o reclamado sejam afastados o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes e a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas decorrentes do aludido vínculo.



    Argumenta que a r. sentença "atribuiu o ônus da prova de comprovar a inexistência de subordinação ao recorrente, tendo considerado que todos os elementos caracterizadores da relação de emprego estavam presentes, embora, como já mencionado, não fundamentou onde estaria a subordinação".



    Prossegue mencionando que "existem inúmeras provas nos autos de que inexistia subordinação", bem como que "o recorrido confessou ter criado empresa para prestar serviços a terceiros de forma concomitante aos serviços prestados ao recorrente, empresa esta que auferiu significativo lucro".



    Aduz, ainda, neste sentido que "as testemunhas viram o recorrido prestando serviços para terceiros, o que informaram em seus depoimentos, especialmente de manobrista para o restaurante situado ao lado do imóvel do recorrente", e observa que "tamanha era a ausência de subordinação que a testemunha do recorrido sequer conhecia o recorrente".



    Por fim, assevera que 'Outro detalhe que passou desapercebido pelo juízo de piso foi o fato de que a testemunha do recorrido afirmou expressamente que foi contratado por este "na rua onde trabalhava" (Rua Artur de Freitas Leitão, 353) (52')", sendo que "Referida rua é situada a 1km do imóvel do recorrente, demonstrando que o recorrido prestava serviços para vizinhanças distantes do seu local de trabalho, visando angariar clientela para sua empresa".



    Ao apreciar a questão, julgou a Origem:  



    "Informa, o reclamante, que fora contratado em 02/05/2013, sem a devida anotação da CTPS, sendo certo que exercia a função de vigia, recebendo mensalmente o importe de R$ 350,00 e dispensado sem justa causa em 24/11/2020.



    A reclamada, em defesa, alude que houve apenas que "o reclamante não prestava serviço apenas ao reclamado, mas também a diversos outros como vigia de rua"., bem como que "o reclamante possui empresa própria que presta serviços de vigilância". Aduz que não havia subordinação porque possuía a chave do imóvel situado Rua José Pires Neto, Campinas.



    Pois bem.



    Quanto ao vínculo, em primeiro lugar, deve-se ter em mente que para o reconhecimento do liame empregatício entre as partes, necessária se faz a presença dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, que assim dispõem:



    "Art. 2º. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços."



    "Art. 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não-eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário."  



    Por conseguinte, emergem os critérios para a caracterização da relação de emprego, cujos elementos são:  



    -trabalho prestado por pessoa física;



    -pessoalidade (relação jurídica "intuitu personae" com relação ao empregado);



    -não-eventualidade dos serviços prestados, devendo ter os mesmos um caráter de permanência e continuidade, diferentemente da mera condição de trabalho esporádico;



    -onerosidade, pela qual a prestação de trabalho há de corresponder uma contraprestação salarial;



    -e subordinação, que consiste na situação jurídica derivada do contrato de trabalho pela qual o empregado deve se submeter ao poder de direção do empregador no modo de dirigir de sua prestação pessoal de trabalho, que se dá em proveito alheio, com deveres de obediência, diligência e fidelidade.   



    Assim sendo, para a caracterização deste liame empregatício, faz-se necessária a existência de todos os elementos de forma concomitante, sendo certo que a ausência de qualquer um dos elementos acima impossibilita a caracterização do vínculo empregatício.



    Por corolário, não se pode olvidar que existentes todos os requisitos ensejadores do contrato de emprego, a anotação do contrato de emprego é obrigação legal inescusável a ser cumprida pelo empregador, consoante os termos do art. 29, da CLT, por se tratar de norma basilar de proteção ao trabalhador, para fins de garantir a formalidade de sua prestação laboral, bem como sua proteção jurídica, tanto na seara trabalhista, quanto em sede previdenciária.



    Feitas estas considerações, diante da tese aduzida na peça de defesa, a reclamada atraiu para si o ônus da prova do fato impeditivo do direito do autor. E deste ônus processual não logrou se desvencilhar a contento, senão vejamos.



    Em primeiro lugar, não passou despercebido pela leitura da contestação, que os argumentos trazidos em tal peça limitam-se a existência de prestação de serviços para outras pessoas na condição de vigia de rua, sem maiores digressões fáticas, beirando contornos genéricos.



    Em depoimento pessoal, o reclamante reconheceu que foi contratado em meados de 2014 para se ativar como vigia junto a uma casa do reclamado; que ficou ajustado, inclusive, que se o imóvel fosse vendido o reclamado havia lhe prometido uma comissão; que permanecia na casa durante o dia e, também, passou a dormir na casa; que possuía uma empresa constituída à época, com a expectativa de prestar serviço para um conhecido, mas a proposta não se formalizou; que passou a se valer de sua empresa, prestando serviços efetivos nesta condição após 2020, quando foi dispensado pelo reclamado.



    O próprio reclamado reconheceu que contratou os serviços do reclamante há anos, para fazer a vigia de uma casa de sua propriedade; que ficou combinado o valor de R$ 350,00; que foi combinado que o reclamante prestaria serviços das 08h00 às 18h00; que não foi pedido para ficar dentro da casa, mas com o tempo concedeu a chave da casa para o autor; que lá não comparecia com frequência, mas apenas a cada 02 meses, embora resida em Campinas; que teve conhecimento que o reclamante estava utilizando o local para dormir; que isso não foi combinado, mas não viu problema nisso acontecer; que não foi solicitada a prestação de serviços no período da noite; que o valor do "salário" era baixo porque o reclamante também prestava serviços para outros vizinhos; que não tem contato com tais vizinhos; que em meados de 2020 suas irmãs compareceram ao local e verificaram que o imóvel estava sujo e que o reclamante utilizava o local para dormir; que diante disso decidiram contratar outra pessoa para tomar conta da casa; que foi contratada uma empresa de segurança para lá permanecer durante a noite, mediante pagamento de R$ 3.000,00 por mês; que o local em que se situa o imóvel é bastante perigoso; que autorizava o reclamante a contratar profissional para "cuidar do jardim" do local, que os serviços custavam R$ 200,00 aproximadamente; que desligou os serviços do abastecimento de água e energia elétrica do local no início dos serviços, porque estavam "vindo muito caras".



    A 1ª testemunha do reclamado afirmou que não conhece o reclamado; que "trocou poucas palavras" com reclamante; que "vagamente" via ele pelo local, algumas vezes no início da manhã e outras vezes ao final da tarde; que trabalha em um escritório localizado na rua João Pires Neto, na condição de segurança, das 06h30 às 08h00 (abertura) e das 17h00 às 19h00 (fechamento); que trabalha neste local há 05 anos (a contar de meados de 2017/2018); o reclamante prestava serviços aos comerciantes da rua; auxiliando na abertura e fechamento de lojas; que o reclamante ficava "andando" no local; que existia uma agência de viagem, salão de beleza, clínica, restaurante e administradora de condomínios; que não conversava muito com o reclamante; que o reclamante permaneceu no local há aproximadamente uns 02 anos atrás; que não sabe se a empresa de segurança era do reclamante ou não; que conhece só a testemunha da 2ª reclamada, sendo que este passou a prestar serviços de segurança na imóvel do reclamado; que no local há muitos delinquentes; que adentram as lojas e as casas.



    A 2ª testemunha do reclamado afirmou que presta serviços na condição de segurança junto ao imóvel localizado no Cambuí, de segunda a segunda-feira, das 18h00 às 06h30, todos os dias da semana; que quando conheceu o local o reclamante lá prestava serviços no local no período diurno; que à época o reclamante prestava serviços na condição de vigia de rua, sendo que esta informação foi prestada pelo reclamante e pelo reclamado; que à época havia um restaurante ao lado do imóvel e após o início da prestação de serviços no local presenciou o reclamante trabalhando como manobrista do restaurante; que mesmo antes do início de suas atividades, quando foi conhecer o local presenciou o reclamante na frente do refeitório; que as negociações com o reclamado se iniciaram em outubro; que em volta da casa havia uma padaria, uma clínica, e empresa de fermento; que quando chegou no local em novembro/2020 o reclamante de início não estava no local, que não se recorda exatamente da data, mas se recorda que havia vários carros no local, sendo que era utilizado como estacionamento; que recebeu a chave da casa neste dia, para realizar limpeza da casa; sendo que depois o reclamante chegou no local e lhe entregou a chave; que posteriormente o Sr. Julio também chegou ao local,